Tribunal: TJMT
Processo: 1018189-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE – HABEAS No. 1017900-64.2021.811.0000 – COMARCA DA CAPITAL
Impetrante: Pauly Ramiro Ferrari Dorado
Paciente: Fernando Felipe Campos
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de Fernando Felipe Campos, durante o Plantão Judiciário, contra ato do Exmo. Juiz da 7a Vara Criminal da Capital, que rejeitou o pedido de liberdade provisória e revogação da prisão preventiva.
Verifica-se dos autos que o Paciente encontra-se preso preventivamente há mais de um ano e quatro meses, pela suposta prática de tráfico ilícito.
Alega o Requerente que a prisão preventiva do paciente é ilegal ante a ausência dos requisitos necessários ao seu deferimento; afirma que possui endereço certo e conhecido.
Destaca que a decisão atacada carece de fundamentação.
Registra que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem profissão definida e a CTPS estava assinada no momento da prisão.
Cita precedentes desta Corte.
Sublinha que o Paciente teve contra si expedido mandado de prisão preventiva com busca e apreensão, na operação “rubrum imperii”, com base em conversas obtidas no aplicativo de mensagens watsap com a pessoa de Ariel e outro identificado como HNI, supostamente falando sobre drogas.
Invoca a necessidade de observância do disposto no artigo 316 da Lei Anti Crime.
Acentua o excesso de prazo para conclusão da fase de instrução; e a ausência de justa causa.
Pugna, assim, liminarmente, a concessão de ordem de habeas corpus em favor do paciente.
Vieram os autos no Plantão Judiciário.
É o relato necessário.
Decido.
O habeas corpus em epígrafe foi manejado após o expediente regular e direcionado para apreciação durante o Plantão, nos termos da Resolução no. 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça.
É sabido que a competência do Plantão Judiciário exsurge apenas quando a apreciação do pedido seja de tal sorte urgente que não possa ser realizada no horário regular de expediente ou quando da demora possa resultar risco de prejuízo grave ou de incerta reparação para a parte.
Nesse diapasão, de modo a justificar a intervenção excepcional, faz-se necessário que o peticionante apresente fundamentação específica quanto à urgência na apreciação da causa, e, ainda, a justificativa por não ter intentado com o presente recurso durante o regular funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
No caso sub examine, de uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra ser hipótese de processamento durante o Plantão Judiciário, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
A propósito:
“(...)
Desta forma, resta bastante claro que a presente impetração deveria ser aviada por seu autor, no horário normal de expediente, suprindo a lacuna do processo anterior.
Assim, conhecer tal pedido nesta Instância, seria uma forma transversa de burlar as regras de competência vertical e horizontal, e os requisitos previstos para os plantões judiciários.
Diante do exposto, não se conhece deste habeas corpus, vez que não se enquadra nas hipóteses previstas para apreciação pelo Plantão, determinando sua redistribuição, para um dos desembargadores, integrantes de uma das Turmas Criminais, em consonância com o quanto precógnito, no § 3o, do art. 2o, da Resolução no 19/2016.” (TJBA – HC 8015708-07.2021.805.0000 - Res. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto – datado de: 31/05/2021)
“(...)
12. Dito isso, analisando os autos de origem, verico que o paciente está preso desde o dia 26/05/2020, devendo ser essa a data a ser considerada para efeito de impugnação pela via do habeas corpus, vez que foi a partir daí que se deu a privação da liberdade, de modo que as decisões proferidas que mantiveram a preventiva somente reiteraram a necessidade de manutenção do encarceramento.
13. Dessa forma, não vejo razão para, somente agora, durante o Plantão Judiciário de 2o Grau, em sede da mais excepcional competência jurisdicional (liminar em habeas corpus em regime de plantão), o impetrante pretender a análise e decisão acerca da situação da suposta ilegalidade apresentada, porquanto tal apreciação poderia ter sido provocada durante o expediente regular deste Tribunal.
14. Pelas razões expostas, entendo que resta evidenciada a ausência do requisito de competência para apreciação do pedido emergencial por este Juízo Plantonista.
15. Diante do exposto, entendo que não se verica qualquer fundamentação que justique a intervenção excepcional deste plantonista, razão pela qual NÃO CONHEÇO do pedido liminar de soltura.
16. Distribuam-se os autos imediatamente após o término do plantão judiciário. (TJAL – HC 0800466-89.2020.802.9002 - Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo – datado de 24/12/2020)
"O presente habeas corpus foi manejado durante o final de semana e direcionado a este desembargador plantonista para apreciação durante o plantão judiciário, a teor do que dispõem as Resoluções pertinentes no âmbito deste Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.
De uma interpretação sistemática dos diplomas normativos reguladores da matéria, resta cristalinamente evidenciado que a competência do plantão judiciário exsurge apenas quando a apreciação do pedido seja de tal sorte urgente que não possa ser realizada no horário regular de expediente ou quando da demora possa resultar risco de prejuízo grave ou de incerta reparação para a parte.
Nesse aspecto, de modo a justificar a intervenção excepcional do Juízo plantonista, faz-se necessário que o peticionante apresente fundamentação específica quanto à urgência na apreciação da causa, e, ainda, a justificativa por não ter intentado com o presente recurso durante o regular funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
In casu, feita a análise preliminar dos autos, não se vislumbra ser hipótese de processamento durante o plantão judiciário, diante da ausência da urgência específica apta a determinar a competência extraordinária neste rito de cognição rasa, consoante se extrai do contido na Resolução n° 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
Pelo que se extrai dos autos, o paciente se encontra preso há mais de três meses, isto é, desde o dia 05.10.2017, o que, sem maiores divagações, permite concluir que o presente feito poderia ter sido intentado durante o expediente forense regular.
De mais a mais, entendo não preenchido o requisito da fundamentação convincente quanto à urgência para apreciação durante o plantão judiciário, limitando-se o impetrante a argumentar que 'Urge a necessidade do plantão tendo em vista a desnecessidade cautelar do paciente', portanto, não apresentou justificativa convincente para que deixasse de impetrar a Ordem
durante o expediente regular deste Sodalício, de modo que a competência deve ser mantida na órbita do ordinário, isto é, com a apreciação do pedido liminar durante o expediente regular, pelo desembargador relator a quem o feito for distribuído.
Outrossim, verifico que consta habeas corpus impetrado em favor de correu do ora paciente (HC n° 0805154-42.2017.8.02.0000), tendo como relator o Des. Sebastião Costa Filho.
A par dessas considerações, não tendo se verificado qualquer fundamentação que justifique a intervenção excepcional deste plantonista, impõe-se a sua distribuição no expediente forense regular." (TJAL – HC no 0800003-21.2018.802.9002)
Com efeito, observo que a decisão ora impugnada fora proferida no dia 22/12/2020 (Id 71472493), tendo o impetrante se insurgido contra seu teor somente na data de ontem (07/10/2021), em sede de Plantão Judiciário, após mais de 09 (nove) meses de sua prolação, ao tempo em que poderia ter manejado o presente remédio constitucional em período de expediente regular, em nada justificando a intervenção excepcional em Plantão Judiciário.
Outrossim, consoante é cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus, no Plantão Judiciário, é medida de absoluta excepcionalidade, a ser adotada quando da patente teratologia da decisão atacada, o que efetivamente não ocorreu no caso em tela.
A par de tais considerações, portanto, não tendo se verificado, na exordial do presente habeas corpus, qualquer fundamentação que justifique a apreciação do pedido liminar em regime de plantão judiciário, impõe-se a sua distribuição no expediente forense regular.
Publique-se. Intimem-se. Distribua-se.
À Secretaria, para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista